Tribunal: TJES
Processo: 5002217-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002217-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
NEUZA ANTÔNIA DA SILVA MASCARENHAS E OUTROS

AGRAVADA:
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSENTES OS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. A medida foi deferida em razão da alegada “prova da propriedade”, contudo, com a devida vênia, trata-se de demanda que não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

3. A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

4. No caso em tela, os documentos não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelos agravantes, ora réus, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravados, ora autores.

5. Não consta nos autos a data do esbulho ou a sua prova, havendo uma afirmação genérica nesse ponto, com um apontamento de dia apenas nas contrarrazões do recurso, mas que é insuficiente para evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

6. A exceção de usucapião e o direito à retenção de benfeitorias são matérias a serem alegadas em sede de contestação no primeiro grau e, por conseguinte, devem ser examinadas em cognição exauriente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 03 de junho de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002217-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUZA ANTONIA DA SILVA MASCARENHAS e outros (5)

AGRAVADO: OAC PARTICIPACOES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. AUSENTES OS REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A PROVA DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. MATÉRIA MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

2. A medida foi deferida em razão da alegada “prova da propriedade”, contudo, com a devida vênia, trata-se de demanda que não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

3. A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil.

4. No caso em tela, os documentos não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelos agravantes, ora réus, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravados, ora autores.

5. Não consta nos autos a data do esbulho ou a sua prova, havendo uma afirmação genérica nesse ponto, com um apontamento de dia apenas nas contrarrazões do recurso, mas que é insuficiente para evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

6. A exceção de usucapião e o direito à retenção de benfeitorias são matérias a serem alegadas em sede de contestação no primeiro grau e, por conseguinte, devem ser examinadas em cognição exauriente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

7. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
03 de junho de 2024
.

RELATOR

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002217-92.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEUZA ANTÔNIA DA SILVA MASCARENHAS E OUTROS
contra decisão do id. 33594730 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse", registrada sob o n. 5031409-96.2023.8.08.0035, ajuizada por
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 7381654), alegam os agravantes, em síntese, que exercem a posse de forma mansa e pacífica sobre o local há mais de quarenta anos.

Argumentam que Jair Barbosa Mascarenhas, já falecido, era esposo da primeira agravante e pai dos demais agravantes e, através de Escritura Pública de Doação feita por Orlando Alberto Coser e sua esposa, lavrada em 31/08/1990, tornou-se proprietário do lote de terreno n. 01, da quadra 01, do loteamento Alcílio José Boechat, localizado à Rua Arthur Bernardes, n. 501, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Sustentam que, desde a doação, passaram a ser proprietários do lote 01 e permaneceram possuidores de parte dos lotes 02 e 03, neles edificando obras e benfeitorias.

Salientam que as obras foram edificadas há mais de vinte anos no local e existem contas de energia, água, IPTU, boletos bancários, dentre outras correspondências que comprovam o exercício da posse com ânimo de dono.

Defendem que não está comprovado o alegado esbulho, pois a posse de fato do bem foi entregue por terceiro, sendo ônus do autor da reintegração indicar os requisitos da medida de reintegração de posse.

Aduzem que são possuidores de boa-fé e têm direito à retenção por benfeitorias.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com o indeferimento da liminar.

Decisão proferida no id. 7407300, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 7803576, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO FIRME NICOLETTI:-

Primeiramente, gostaria de fazer alguns esclarecimentos fáticos que a demanda é uma demanda de reintegração de posse onde a OAC, que é uma
holding
familiar, é proprietária de dois terrenos no Morro do Moreno, lote 2 e lote 3. O lote 1, no qual os agravantes hoje figuram como proprietários, foi objeto de doação aos agravantes proprietários, hoje, atual, registral do lote 1. Por que ele foi objeto de doação? Porque esses três terrenos no Morro do Moreno são terrenos lado a lado, eles são interligados. E o lote 1, ele chegou a ser invadido pela agravante, Neusa e familiares, onde foi feito um acordo em sede de uma audiência realizada no Poder Judiciário, na comarca de Vila Velha, onde foi doado o lote 1 aos agravantes, no qual eles estabeleceram a residência deles; e lá realmente mora, no lote 1, a dona Neusa, os filhos e morava o falecido patriarca da família.

E o que aconteceu? Com a morte do Sr. Orlando Coser e com a constituição da
holding
familiar, tomamos conhecimento de que os proprietários do lote 1 estavam adentrando no lote 3. Estavam adentrando no lote 3. Da seguinte forma, foi feito um muro, foi trocado a chave do portão de acesso ao lote, foi feito um galinheiro, um canil de cachorro e eles estavam começando a adentrar nas dependências do lote 3, ou seja, esbulhar o lote 3. E com base nisso foi ajuizada uma ação de reintegração de posse.

Gostaria de registrar que na ação de reintegração de posse ajuizada, comprovei que a OAC Participações é proprietária registral, inclusive, juntei a matrícula e o espelho de cadastro da Prefeitura Municipal de Vila Velha, que está no ID 7803579, onde eu estou provando ali, com base em documentos, tanto a propriedade como a posse indireta do bem, que hoje é a posse direta está na mão dos invasores. O Juízo de Primeira Instância da Terceira Vara Cível de Vila Velha deferiu a liminar de reintegração de posse em face do lote 2 e do lote 3.

Após a diligência do oficial de justiça foi constatado o seguinte: que no lote 2 existe uma residência, tudo bem, os agravantes não são possuidores do lote 2, eles são possuidores do lote 1, e foi constatado pelo próprio oficial de justiça que o lote 3 está sem nenhuma residência, só que os proprietários do lote 1 estão adentrando, estão começando a invadir o lote 3 e, em função disso, foi deferido a liminar de reintegração de posse, inclusive tais fatos estão certificados na certidão do oficial de justiça.

Houve o Agravo de Instrumento dos proprietários do lote 1, Dona Neusa e demais familiares. Doutora Marianne Júdice, na ocasião, estava em pleno uso do cargo de desembargadora, não estava ainda sendo substituída pelo Doutor Leonardo, que hoje é o desembargador convocado, deferiu o efeito suspensivo ao Agravo, suspendeu a ordem de reintegração de posse utilizando os seguintes argumentos: de que no lote 3 havia moradia, de que eles juntaram comprovantes de residência de quase 40 anos que, supostamente, eles residiam no lote 3. Eu contrarrazoei dizendo o seguinte: olha, eles residem, mas eles residem no lote 1. O comprovante de residência que eles estão juntando é referente ao endereço do lote 1, onde a família estabeleceu a residência. Isso não diz respeito ao lote 3. E bati nessa linha de fatos nas contrarrazões.

E, paralelamente, ontem, especificamente, ontem, juntei uma escritura pública de ata notarial, inclusive, frisei isso no gabinete do Desembargador Ewerton, eu consegui uma agenda com ele ontem e consegui despachar com ele ao final do dia, frisei nessa escritura pública de ata notarial, que eu estou, na verdade, não estou trazendo um documento novo, eu estou trazendo um documento feito por um tabelião, onde eu estou provando os fatos que eu articulei em sede de contrarrazões, eu estou dizendo aqui, gostaria de ler um trecho da ata notarial, essa ata foi confeccionada pelo terceiro ofício de notas de Vila Velha quem confeccionou foi o tabelião, substituto legal, Gustavo Neiva Teixeira, colocou: que pude constatar em visão externa do imóvel que aparentemente encontra-se em estado de desuso de habitação com muita vegetação e restos de madeira, pisos, telhas e outros materiais; que no referido lote de terreno existe a construção de um telhado cercado por tela e um pequeno cômodo com uma caixa d'água acima; que conforme constam das fotos tiradas no local, ao que tudo indica, visualmente falando, parte do referido lote foi invadido por edificações outras, (que é a questão que eu estou defendendo aqui na tribuna, eles estão excedendo o limite do lote que foi doado); que não foi possível fazer a constatação interna da situação do bem, uma vez que não pude adentrar na parte interna da área murada. (Não pude entrar porque eles moraram, trocaram a fechadura da porta que dava acesso ao lote. Então está nítido o esbulho.

O que estou defendendo aqui na tribuna e o que eu estou querendo defender? Tudo bem, eu não estou discutindo posse e propriedade do lote 1, até porque já foi feito uma doação em sede de acordo desse lote 1, inclusive isso foi levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, tanto que a OAC, hoje, não é proprietária, tão pouco possuidora do lote 1.

O que eu estou querendo deixar claro aqui na tribuna, inclusive em sede da escritura lavrada pelo Cartório de Notas, é que os proprietários do lote 1 estão começando a se exceder a área do lote 1 e adentrar nas dependências do lote 3. Essa invasão tem que ser repelida pelo Poder Judiciário. Estou provando os fatos que eu trouxe em contrarrazões em sede da ata notarial.

Ainda trarei mais um comentário aqui em sede de tribuna, pegando um gancho da conversa que eu tive ontem com o Desembargador convocado, doutor Leonardo, que, com todo o respeito, me atendeu muito bem e soube me ouvir, apesar de que meu sentimento é de que ele está dando provimento ao agravo, ele está mantendo o entendimento em cognição sumária, defendido pela Desembargadora Marianne; mas, estou querendo trazer o seguinte, que se eu for aguardar a instrução processual dessa Ação, eventual produção de prova pericial, oitiva de testemunha, depoimento pessoal de partes, daqui a pouco haverá uma construção de grande monta nesse lote, e aí será muito mais difícil a retomada da posse; então, como estou trazendo aqui que o terreno, aparentemente, está abandonado, sem residência, porque eles residem no lote 1, eles estão excedendo os limites do lote 1, estou querendo que seja reestabelecida a decisão de Primeiro Grau em face do lote de número 3 que hoje se encontra desocupado; lote que tem residência, tudo bem, suspende a decisão; agora, o lote de terreno de número 3 onde existe uma invasão, não existem edificações de grande monta, inclusive eu estou provando através de documento público que eu trouxe a conhecimento dos julgadores, precisa ser repelida essa invasão porque se for aguardar o desfecho do processo de Primeiro Grau, daqui a pouco vai existir uma edificação lá de grande monta e o proprietário que está em dia com os tributos municipais está sendo privado da fruição e do gozo da propriedade e da posse que detém do lote.

Então, a invasão precisa ser repelida.

É basicamente isso.

Gostaria de provocar o retorno dos autos ou eventual pedido de vista por parte de vossas excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEUZA ANTÔNIA DA SILVA MASCARENHAS E OUTROS
contra decisão do id. 33594730 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse", registrada sob o n. 5031409-96.2023.8.08.0035, ajuizada por
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 7381654), alegam os agravantes, em síntese, que exercem a posse de forma mansa e pacífica sobre o local há mais de quarenta anos.

Argumentam que Jair Barbosa Mascarenhas, já falecido, era esposo da primeira agravante e pai dos demais agravantes e, através de Escritura Pública de Doação feita por Orlando Alberto Coser e sua esposa, lavrada em 31/08/1990, tornou-se proprietário do lote de terreno n. 01, da quadra 01, do loteamento Alcílio José Boechat, localizado à Rua Arthur Bernardes, n. 501, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Sustentam que, desde a doação, passaram a ser proprietários do lote 01 e permaneceram possuidores de parte dos lotes 02 e 03, neles edificando obras e benfeitorias.

Salientam que as obras foram edificadas há mais de vinte anos no local e existem contas de energia, água, IPTU, boletos bancários, dentre outras correspondências que comprovam o exercício da posse com ânimo de dono.

Defendem que não está comprovado o alegado esbulho, pois a posse de fato do bem foi entregue por terceiro, sendo ônus do autor da reintegração indicar os requisitos da medida de reintegração de posse.

Aduzem que são possuidores de boa-fé e têm direito à retenção por benfeitorias.

Contrarrazões no id. 7803576, pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 7407300). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao deferir a liminar de reintegração de posse, assim consignou:

[...] Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova sua propriedade dos bens imóveis, objetos da presente demanda, através dos Espelhos de Cadastro de Imóveis e das escrituras (ID nº 33402671), além de outros documentos acostados nos autos inicialmente.

O art. 562 do CPC dispõe: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Diante do exposto, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto previstos no artigo 561 e incisos do CPC, notadamente a existência de probabilidade, bem como o perigo de dano, eis que a parte requerente, embora seja proprietária do imóvel objeto da demanda, encontra-se privada de exercer a sua posse, além dos prejuízos financeiros suportados.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para a desocupação dos imóveis localizados na “Rua Arthur Bernardes, n° 0, Praia da Costa, Loteamento Alcílio José Boechat, Vila Velha/ES, CEP n° 29.101-180”, expedindo-se, de imediato, o competente mandado.

Entretanto, ao menos na cognição que o momento comporta, entendo que o entendimento acima transcrito não merece subsistir, como já exposto na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A partir dos documentos apresentados na exordial, não há como, ao menos para fins de exame da medida liminar, identificar os requisitos legais citados acima.

Isso porque, a fim de confirmar suas alegações, a agravada, ora autora na origem, apresentou apenas: (i) espelho de cadastro do imóvel junto à prefeitura municipal; e (ii) um documento supostamente proveniente do Cartório de Registro Geral de Imóveis com a informação da titularidade dos imóveis em discussão em seu nome (id. 33402671), o qual possui uma informação expressa em vermelho de que não vale como certidão.

Nesse particular, destaco que a medida foi deferida em razão da alegada “prova da propriedade”, contudo, com a devida vênia, trata-se de demanda que não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

Em igual sentido, vê-se que nas contrarrazões recursais a agravada arrima sua pretensão no alegado direito de propriedade, ponto este que não se discute na demanda reintegratória.

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse aspecto, destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

[...]
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

No caso em tela, os documentos não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelos agravantes, ora réus, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravados, ora autores.

Além disso, não consta nos autos a data do esbulho ou a sua prova, havendo uma afirmação genérica nesse ponto, com um apontamento de dia apenas nas contrarrazões do recurso, mas que é insuficiente para evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

Ainda que fosse possível visualizar um suposto esbulho, não há como averiguar se ocorreu há mais de ano e dia, o que é relevante para fins de determinação do procedimento da medida de reintegração de posse e da consequente análise da liminar (CPC, art. 558), contudo, a questão não pode ser verificada nessa fase primitiva e perante a cognição limitada por esta via recursal.

Registre-se, outrossim, que, diferentemente da parte agravada, os agravantes acostaram farta documentação que evidencia, a menos em princípio, o exercício da posse de forma mansa e pacífica, além de documentos que denotam o exercício dos poderes inerentes à propriedade há vários anos, tais como carnês de IPTU desde o ano de 1991, contas de água do local, contas de telefone, dentre outros, o que, ao menos nesta cognição sumária, afastam os argumentos expostos na liminar da origem.

Por fim, sobre a exceção de usucapião e o direito à retenção de benfeitorias, entendo que se trata de matérias a serem alegadas em sede de contestação no primeiro grau e, por conseguinte, devem ser examinadas em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pelo que afasto, desde logo, referidos argumentos.

Diante disso, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, de modo que se mostra imperiosa a reforma da medida determinada pelo juízo singular.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Não vejo como divergir do eminente relator, eis que, da análise dos autos, especialmente em razão da ausência de prova pericial e testemunhal, não há como, neste momento processual, decidir sobre eventual turbação ou esbulho praticado pelos agravantes. Em caso de esbulho, inclusive, a indicação da data de sua ocorrência.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002217-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
NEUZA ANTÔNIA DA SILVA MASCARENHAS E OUTROS

AGRAVADA:
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR
:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEUZA ANTÔNIA DA SILVA MASCARENHAS E OUTROS
contra decisão do id. 33594730 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse", registrada sob o n. 5031409-96.2023.8.08.0035, ajuizada por
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 7381654), alegam os agravantes, em síntese, que exercem a posse de forma mansa e pacífica sobre o local há mais de quarenta anos.

Argumentam que Jair Barbosa Mascarenhas, já falecido, era esposo da primeira agravante e pai dos demais agravantes e, através de Escritura Pública de Doação feita por Orlando Alberto Coser e sua esposa, lavrada em 31/08/1990, tornou-se proprietário do lote de terreno n. 01, da quadra 01, do loteamento Alcílio José Boechat, localizado à Rua Arthur Bernardes, n. 501, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Sustentam que, desde a doação, passaram a ser proprietários do lote 01 e permaneceram possuidores de parte dos lotes 02 e 03, neles edificando obras e benfeitorias.

Salientam que as obras foram edificadas há mais de vinte anos no local e existem contas de energia, água, IPTU, boletos bancários, dentre outras correspondências que comprovam o exercício da posse com ânimo de dono.

Defendem que não está comprovado o alegado esbulho, pois a posse de fato do bem foi entregue por terceiro, sendo ônus do autor da reintegração indicar os requisitos da medida de reintegração de posse.

Aduzem que são possuidores de boa-fé e têm direito à retenção por benfeitorias.

Contrarrazões no id. 7803576, pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Sem delongas, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (id. 7407300). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao deferir a liminar de reintegração de posse, assim consignou:

[...] Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova sua propriedade dos bens imóveis, objetos da presente demanda, através dos Espelhos de Cadastro de Imóveis e das escrituras (ID nº 33402671), além de outros documentos acostados nos autos inicialmente.

O art. 562 do CPC dispõe: “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Diante do exposto, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto previstos no artigo 561 e incisos do CPC, notadamente a existência de probabilidade, bem como o perigo de dano, eis que a parte requerente, embora seja proprietária do imóvel objeto da demanda, encontra-se privada de exercer a sua posse, além dos prejuízos financeiros suportados.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar de reintegração de posse para a desocupação dos imóveis localizados na “Rua Arthur Bernardes, n° 0, Praia da Costa, Loteamento Alcílio José Boechat, Vila Velha/ES, CEP n° 29.101-180”, expedindo-se, de imediato, o competente mandado.

Entretanto, ao menos na cognição que o momento comporta, entendo que o entendimento acima transcrito não merece subsistir, como já exposto na concessão do efeito suspensivo ao recurso.

É cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A partir dos documentos apresentados na exordial, não há como, ao menos para fins de exame da medida liminar, identificar os requisitos legais citados acima.

Isso porque, a fim de confirmar suas alegações, a agravada, ora autora na origem, apresentou apenas: (i) espelho de cadastro do imóvel junto à prefeitura municipal; e (ii) um documento supostamente proveniente do Cartório de Registro Geral de Imóveis com a informação da titularidade dos imóveis em discussão em seu nome (id. 33402671), o qual possui uma informação expressa em vermelho de que não vale como certidão.

Nesse particular, destaco que a medida foi deferida em razão da alegada “prova da propriedade”, contudo, com a devida vênia, trata-se de demanda que não se fundamenta na propriedade, mas tão somente no exercício da posse e no esbulho, aplicando-se ao caso a previsão normativa constante no artigo 1.210 do Código Civil, que disciplina que o possuidor deve ser restituído na posse em caso de esbulho.

Em igual sentido, vê-se que nas contrarrazões recursais a agravada arrima sua pretensão no alegado direito de propriedade, ponto este que não se discute na demanda reintegratória.

A posse é situação fática, de modo que basta a simples exteriorização do domínio ou do poder de fato sobre o bem para que haja a sua configuração e, nesse sentido, a existência de propriedade e domínio não obsta a discussão sobre a posse, nos termos do § 2º do art. 1.210 do Código Civil:

Art. 1.210 [...] § 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse aspecto, destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que na ação possessória não se discute o domínio sobre os bens objeto do litígio, mas tão somente a posse exercida sobre eles:

[...]
O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles
(AGRG no RESP n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012). 5. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.477.295; Proc. 2019/0088718-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 29/10/2019; DJE 05/11/2019)

No caso em tela, os documentos não comprovam a posse anterior que supostamente fora esbulhada, ou seja, inexistem elementos que evidenciem o exercício dos poderes dominiais, como atos de controle, fiscalização e cuidado, tampouco atos posteriores clandestinos praticados pelos agravantes, ora réus, que impediriam o exercício dos direitos possessórios defendidos pelos agravados, ora autores.

Além disso, não consta nos autos a data do esbulho ou a sua prova, havendo uma afirmação genérica nesse ponto, com um apontamento de dia apenas nas contrarrazões do recurso, mas que é insuficiente para evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

Ainda que fosse possível visualizar um suposto esbulho, não há como averiguar se ocorreu há mais de ano e dia, o que é relevante para fins de determinação do procedimento da medida de reintegração de posse e da consequente análise da liminar (CPC, art. 558), contudo, a questão não pode ser verificada nessa fase primitiva e perante a cognição limitada por esta via recursal.

Registre-se, outrossim, que, diferentemente da parte agravada, os agravantes acostaram farta documentação que evidencia, a menos em princípio, o exercício da posse de forma mansa e pacífica, além de documentos que denotam o exercício dos poderes inerentes à propriedade há vários anos, tais como carnês de IPTU desde o ano de 1991, contas de água do local, contas de telefone, dentre outros, o que, ao menos nesta cognição sumária, afastam os argumentos expostos na liminar da origem.

Por fim, sobre a exceção de usucapião e o direito à retenção de benfeitorias, entendo que se trata de matérias a serem alegadas em sede de contestação no primeiro grau e, por conseguinte, devem ser examinadas em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, pelo que afasto, desde logo, referidos argumentos.

Diante disso, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, de modo que se mostra imperiosa a reforma da medida determinada pelo juízo singular.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5002217-92.2024.8.08.0000

Agravantes: Neuza Antônia da Silva Mascarenhas e outros

Agravada: OAC Participações LTDA

Relator: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Não vejo como divergir do eminente relator, eis que, da análise dos autos, especialmente em razão da ausência de prova pericial e testemunhal, não há como, neste momento processual, decidir sobre eventual turbação ou esbulho praticado pelos agravantes. Em caso de esbulho, inclusive, a indicação da data de sua ocorrência.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como voto.

Provejo o recurso na esteira do voto da douta relatora.

Sessão Ordinária 14.05.2024

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.